Tribunal: STF
Processo: RE 100373
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
TRABALHISTA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA EM FUTUROS REAJUSTAMENTOS.
A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, QUE DETERMINOU QUE PAGASSE O BANCO
DO BRASIL, AOS APOSENTADOS, COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, EM DECORRÊNCIA
DE ATO ADMINISTRATIVO (A PORTARIA N. 966/47) QUE ESTABELECEU QUE OS
PROVENTOS DA INATIVIDADE SERIAM REVISTOS SEMPRE QUE MODIFICADOS
FOSSEM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, NÃO OBRIGA A QUE,
NA FASE DE EXECUÇÃO, SEJAM REVISTOS OS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM
DECORRÊNCIA DE AUMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, CONCEDIDO POR
OUTRA PORTARIA, ALÉM DO MAIS, EM FACE DE REESTRUTURAÇÃO. INEXISTE
"COISA JULGADA" QUE POSSA JUSTIFICAR AÇÃO RESCISÓRIA SOB TAL
FUNDAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.